Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO COMPROVADA A REAL LESÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.Pedido de prisão preventiva requerido pelo MP e negado pelo Juiz do Conhecimento. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público contra referida decisão. Impetração de habeas corpus no sentido de garantir a decisão do juiz que foi favorável ao Paciente. Inexistindo lesão ou ameaça ao direito de liberdade de locomoção do Paciente, eis que legítimo é o direito de recurso do Ministério Público, não se conhece da Ordem Impetrada por fatal de amparo legal.
2. Habeas corpus não conhecido.